Tribunal: TJBA
Processo: 8009660-76.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009660-76.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAROLINO MENDES PINHEIRO Advogado(s): EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA registrado(a) civilmente como EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato de empréstimo consignado, sob fundamento de inépcia da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial possui vícios capazes de conduzir à extinção do processo sem exame de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A sentença carece de fundamentação suficiente, uma vez que não indica de forma clara e objetiva qual requisito legal da petição inicial não foi atendido, violando o dever de motivação previsto no ordenamento jurídico. 3.2. A parte autora juntou à inicial extratos previdenciários que evidenciam a relação contratual, com identificação do número do contrato e valores descontados, o que demonstra verossimilhança das alegações e viabiliza a inversão do ônus da prova, conforme autorizado pelo art. 6º, VIII, do CDC. 3.2. O contrato não constitui documento essencial à propositura da ação, mas sim elemento probatório a ser produzido no curso do processo, sendo possível sua obtenção por meio de exibição incidental, por se tratar de documento comum às partes. 3.3. A exigência de pedido líquido referente ao dano material não se sustenta, pois o CPC exige pedido determinado (art. 324). Os conceitos não se confundem. 3.4. O depósito do valor incontroverso não é exigível no caso concreto, pois o pagamento das parcelas do contrato é realizado por desconto diretamente no benefício previdenciário do autor, inexistindo inadimplemento. 3.5. A exigência de recolhimento de custas não subsiste, uma vez que a parte litiga sob o amparo da justiça gratuita. 3.6. O Código de Processo Civil prevê o princípio da primazia do julgamento de mérito, que deve ser observado pelos julgadores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência do contrato em ação que visa à anulação de cláusulas contratuais não configura inépcia da petição inicial, quando a parte apresentar outros documentos que demonstrem a relação jurídica e formule pedido de inversão do ônus da prova. Documentos indispensáveis à propositura da ação são apenas aqueles necessários à demonstração das condições da ação e dos pressupostos processuais, não se confundindo com os meios de prova do mérito. O princípio da primazia do julgamento de mérito deve orientar a interpretação das exigências formais da petição inicial, evitando extinção prematura do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 324, 330, 331, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8151039-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8096249-53.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 13.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009660-76.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante CAROLINO MENDES PINHEIRO e como apelada BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA